Tribunal: TJMT
Processo: 1025418-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025418-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), ESTOUCO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.946.339/0001-71 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. O recurso original (Agravo de Instrumento) buscava reformar decisão de primeira instância que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo (alienação fiduciária).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno deve ser conhecido, quando suas razões deixam de impugnar especificamente o fundamento da decisão monocrática (que foi o não conhecimento do recurso anterior por supressão de instância) e apenas reiteram a matéria de mérito (suposta abusividade de encargos contratuais e descaracterização da mora).

III. Razões de decidir:

3. O Agravo Interno não pode ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil. O recorrente limitou-se a reproduzir as teses de mérito (abusividade de capitalização diária de juros), sem atacar o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a impossibilidade de análise da matéria por supressão de instância.

4. A decisão de primeira instância que deferiu a liminar restringiu-se à análise dos requisitos formais do Decreto-Lei no 911/1969, notadamente a comprovação da mora pelo envio da notificação ao endereço contratual (Tema 1132/STJ), não tendo apreciado a alegação de abusividade de encargos.

5. A análise originária, por este Tribunal, da suposta abusividade dos encargos no período de normalidade (Tema 28/STJ) configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

6. Revelando-se o recurso manifestamente inadmissível pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece do Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reiterar as razões do recurso anterior, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC). 2. É vedada ao Tribunal a análise de matérias não apreciadas pela decisão de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.021, § 4o. Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 28. STJ, Tema Repetitivo 1132, STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724 SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTOUCO TRANSPORTES LTDA
em face de decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento registrado sob o
no 1025418-66.2025.8.11.0000
.

O Agravo de Instrumento (ID. 303198395) foi interposto pela ora agravante,
ESTOUCO TRANSPORTES LTDA
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo referência no 1047949-23.2025.8.11.0041) ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO ΜΑΤΟ GROSSO SICREDI OURO VERDE MT
.

A decisão agravada no processo de origem (ID. 202213097) deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo VW/Amarok, fundamentando que o requerente cumpriu os requisitos legais, comprovando a mora ou o inadimplemento do devedor. O juízo de origem consignou que a notificação extrajudicial se encontrava válida e que os documentos demonstravam a relação contratual e a inadimplência, determinando a expedição do mandado e estabelecendo o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida.

Nas razões do Agravo de Instrumento (ID. 303198395), a parte agravante,
ESTOUCO TRANSPORTES LTDA
, sustentou a nulidade da decisão por ausência da devida constituição em mora. Aduziu a nulidade contratual (CCB n. C32931377-7) decorrente da onerosidade excessiva, alegando a aplicação de capitalização diária de juros ("pro rata" dia útil) sem a informação expressa da taxa aplicada. Afirmou que tal prática viola o dever de informação ao consumidor e, por consequência, descaracteriza a mora, requisito indispensável à ação de busca e apreensão. Requereu a concessão de tutela recursal para a imediata revogação da decisão liminar, com efeito suspensivo ativo para se manter na posse do veículo, e, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação principal.

Em decisão monocrática (ID. 304089864), proferida em 01/08/2025,
não conheci
do Agravo de Instrumento. Fundamentei que a decisão de primeiro grau agravada (ID. 202213097) limitou-se a analisar os requisitos formais para a concessão da liminar (comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial, conforme prevê o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969), e que as alegações do recorrente sobre a abusividade da capitalização de juros e outros encargos não foram apreciadas na origem. Concluí que a análise direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade recursal, visto que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incidindo o art. 932, III, do CPC.

A parte agravante opôs Embargos de Declaração (ID. 306016895), alegando omissão na decisão monocrática. Sustentou que a decisão deixou de analisar a ausência de mora e inovou ao argumentar que a matéria (abusividade contratual e descaracterização da mora) é de ordem pública e, portanto, passível de análise independentemente de prévio exame pela instância inferior. Invocou a teoria da causa madura e o efeito translativo dos recursos, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o Agravo de Instrumento fosse conhecido e provido.

A parte agravada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, embora intimada (ID. 306227857), não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certidão de ID. 309092868. Posteriormente, a parte agravada juntou petição intitulada "CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO" (ID. 310144899), defendendo a legalidade da capitalização e a regularidade da constituição em mora pelo envio da notificação ao endereço contratual, citando o Tema 1.132 do STJ, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão nova monocrática (ID. 309352886), proferida em 01/09/2025,
rejeitei
integralmente os Embargos de Declaração. Consignei que não havia omissão a ser sanada, pois a decisão embargada (ID. 304089864) foi clara ao fundamentar o não conhecimento do Agravo de Instrumento na impossibilidade de supressão de instância. Fundamentei, ainda, que a alegação de que a matéria seria de ordem pública, com invocação da teoria da causa madura, não foi suscitada nas razões do Agravo de Instrumento (ID. 303198395), configurando inadmissível inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que é vedado.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID. 315329883). Reitera a tese de ausência de constituição em mora pela nulidade do contrato, decorrente da aplicação de capitalização diária sem expressa informação da taxa. Afirma que tal prática viola o dever de informação (art. 6o, III, e art. 46 do CDC). Sustenta que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme tese do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 28). Pede a reconsideração da decisão (juízo de retratação) para conceder a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado.

A agravante juntou Memorial (ID. 316332384), reforçando a tese de descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos (capitalização diária sem informação da taxa), citando o Tema 28/STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça, e pugnando pela improcedência da ação de busca e apreensão.

A parte agravada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 321529375). Defendeu que a capitalização de juros está expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário e é lícita, conforme Súmula 539 do STJ. Argumentou que a agravante é pessoa jurídica e não consumidora hipossuficiente. Reiterou que a mora está configurada pelo simples envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal, e que todos os pressupostos do Decreto-Lei 911/69 foram atendidos. Requereu o desprovimento integral do Agravo Interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária.

Alega a parte Agravante que há nulidade contratual decorrente da aplicação de capitalização diária de juros sem informação expressa da taxa aplicada, o que violaria o dever de informação ao consumidor e descaracterizaria a mora. Sustenta ainda que a matéria seria de ordem pública, passível de análise independentemente de prévio exame pela instância inferior, invocando a teoria da causa madura e o efeito translativo dos recursos. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para revogação da liminar de busca e apreensão.

Já a parte Agravada defende que a capitalização de juros está expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário e é lícita, conforme Súmula 539 do STJ. Argumenta que a agravante é pessoa jurídica e não consumidora hipossuficiente. Reitera que a mora está configurada pelo simples envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal, e que todos os pressupostos do Decreto-Lei 911/69 foram atendidos.

Pois bem. O recurso não comporta conhecimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que a irresignação da parte agravante padece de vício que impede seu processamento e julgamento, configurando hipótese de inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

Com efeito, compulsando as razões do presente Agravo Interno (ID. 315329883), constato que a parte agravante limita-se a reproduzir integralmente as mesmas teses e fundamentos já deduzidos no Agravo de Instrumento originário, sem proceder à necessária impugnação específica dos fundamentos que conduziram ao não conhecimento daquele recurso.

A decisão monocrática objeto do presente agravo (ID. 304089864) fundamentou-se claramente na impossibilidade de supressão de instância, consignando que "
as alegações do recorrente sobre a abusividade da capitalização de juros e outros encargos não foram apreciadas na origem. A análise de tais questões diretamente por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
" e que "
o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
".

Ocorre que o presente Agravo Interno não se insurge contra os fundamentos específicos que conduziram ao não conhecimento do recurso anterior, mas insiste em rediscutir questões atinentes ao mérito da controvérsia (abusividade contratual e descaracterização da mora), demonstrando evidente desvirtuamento da finalidade recursal. Permitir tal prática configuraria manifesta burla aos princípios processuais que regem a admissibilidade recursal, especialmente o da dialeticidade, consagrado no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

De outro lado, importa destacar que, conforme consignado na decisão monocrática, o magistrado de primeiro grau, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão, limitou-se a verificar os requisitos específicos previstos no Decreto-Lei no 911/1969, notadamente a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial e a demonstração do inadimplemento do devedor fiduciante. A decisão de primeiro grau agravada fundamentou-se exclusivamente na presença dos documentos necessários à configuração dos pressupostos legais para a concessão da medida, sem adentrar na análise de eventuais abusividades contratuais ou questões atinentes à validade dos encargos pactuados.

Ocorre que tanto o Agravo de Instrumento quanto o Agravo Interno buscam discutir questões fáticas que não encontram respaldo nos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para a prolação da decisão recorrida. Com efeito, as alegações da agravante versam exclusivamente sobre suposta abusividade na capitalização de juros e violação ao dever de informação, matérias que sequer foram apreciadas pelo magistrado de primeira instância na decisão que deferiu a liminar.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui fundamentação vinculada aos termos da decisão impugnada, não podendo ser utilizado como sucedâneo para introduzir discussão acerca de questões que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem. Permitir que este Tribunal examine matérias não analisadas pelo magistrado de primeiro grau configuraria manifesta supressão de instância, violando o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, que assegura às partes o direito de ver suas teses apreciadas em duas instâncias distintas e sucessivas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Ademais, este Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que "
Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição
" (TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023).

Igualmente, este tribunal já decidiu que "
O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. A análise pelo Tribunal de prova que não foi apreciada no juízo de primeira instância impede sua apreciação pelo e. Tribunal, mormente em sede de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição
" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10271748120238110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024).

No mesmo sentido: "
O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69
" (TJ-MT - AI: 10164294220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023).

Na mesma linha, o E. TJMS também já decidiu que "
Não há como o Tribunal analisar, em sede de agravo de instrumento, matéria a respeito do mérito da demanda
" (TJ-MS - AGT: 14137891320198120000 MS 1413789-13.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020).

Importante registrar que este Relator não desconhece o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(como juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora
". Contudo, tal orientação jurisprudencial pressupõe prévia cognição judicial sobre a existência de tais abusividades, exame que não foi realizado pelo magistrado de primeiro grau na decisão ora impugnada.

Da mesma forma, o entendimento de que o reconhecimento da abusividade de qualquer encargo cobrado no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão, demanda análise aprofundada da documentação contratual e dos cálculos apresentados, cognição que não ocorreu no caso em análise.

Ressalto que a decisão agravada fundamentou-se adequadamente na comprovação da mora através do envio de notificação extrajudicial, conforme exigência do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, estando em consonância com o Tema Repetitivo 1132 do STJ, que estabelece: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Nessa perspectiva, a pretensão da parte agravante de discutir a suposta abusividade dos encargos contratuais deve ser formulada através dos meios processuais adequados, seja por meio de contestação no próprio feito de busca e apreensão, seja através de ação revisional específica, oportunizando ao magistrado de primeiro grau o exame detalhado das cláusulas contratuais e dos cálculos apresentados. Somente após decisão fundamentada do juízo a quo sobre tais questões é que eventual irresignação poderá ser submetida ao crivo do Tribunal através do recurso cabível.

Por conseguinte, tratando-se de recurso que busca introduzir discussão sobre matéria não apreciada na decisão de primeiro grau agravada, mostra-se acertado o não conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida.

Em consequência, constata-se que o presente recurso de Agravo Interno se revela manifestamente inadmissível, uma vez que não observa os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a necessária impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, posto que apenas reitera as mesmas teses e fundamentos do Agravo de Instrumento. Tal circunstância autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

Considerando que o presente Agravo Interno não é conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, revelando-se manifestamente inadmissível, e tendo em vista que a parte agravante limitou-se a reproduzir as mesmas alegações já rejeitadas no Agravo de Instrumento originário, sem observar os pressupostos recursais específicos,
APLICO À PARTE AGRAVANTE ESTOUCO TRANSPORTES LTDA
a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixando-a em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025